Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
O consumidor possui o prazo decadencial de noventa dias, a partir da evidência do defeito, para reclamar o vício do produto e, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, caberá ao consumidor exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do valor (artigos 18 e 26, ambos do CDC).
O reembolso dos alegados danos materiais está sujeito à efetiva comprovação dos dispêndios.
A situação que extrapola meros dissabores ou aborrecimentos e provoca abalo à honra e à dignidade caracteriza o dano moral, configurando o dever de indenizar a vítima.